Tribunal: TJBA
Processo: 0506859-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506859-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA RODRIGUES CIPRIANO SERPA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, CLECIA DA CRUZ CARDOSO

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA SERPA

Advogado(s)
:
SHEYLA RIBEIRO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. LIMITE ETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por filha maior de idade contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor, desobrigando-o do pagamento de pensão alimentícia fixada em 136,65% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da obrigação alimentar em favor de filha que atingiu a maioridade civil, sob o fundamento de estar cursando ensino superior, quando tal condição não foi alegada ou comprovada em primeiro grau, configurando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com o advento da maioridade civil, cessa o poder familiar e a obrigação alimentar dele decorrente, passando a reger-se pelas regras aplicáveis aos alimentos entre parentes (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), que exigem comprovação da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover a própria subsistência pelo trabalho.

A jurisprudência admite excepcionalmente a manutenção da obrigação alimentar em favor de filhos maiores matriculados em curso superior, até os 24 anos de idade, desde que comprovadas: matrícula e frequência regular, dedicação aos estudos que impeça inserção plena no mercado de trabalho, necessidade persistente e possibilidade econômica do alimentante.

A alegação de que a apelante estaria cursando ensino superior, suscitada pela primeira vez em sede recursal, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, não havendo nos autos comprovação de motivo de força maior que justificasse a omissão em primeiro grau.

A única prova juntada aos autos consiste em comprovante de aprovação e matrícula inicial datado de 2020/2021, anterior à sentença, que não foi noticiado ao Juízo primevo. Ausência de documentos que comprovem a efetiva continuidade dos estudos, frequência regular, histórico escolar atualizado ou declaração de regularidade acadêmica.

O pedido de majoração dos alimentos para R$ 3.000,00, formulado exclusivamente em apelação, também configura inovação da lide, pois não constou da contestação nem de pedido contraposto em primeiro grau.

A apelante, nascida em 23/02/2002, encontra-se bem próxima ao limite etário de 24 anos reconhecido pela jurisprudência, o que, aliado à ausência de comprovação das condições excepcionais justificadoras da manutenção dos alimentos, torna insustentável a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 5% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"
Configura inovação recursal a alegação, pela primeira vez em sede de apelação, de que o filho maior de idade estaria cursando ensino superior para justificar a manutenção de alimentos, quando tal condição não foi alegada ou comprovada nos autos de origem, sendo insuficiente a juntada de comprovante isolado de matrícula inicial sem demonstração da continuidade e frequência regular aos estudos
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.635, III, 1.694, §1º, e 1.695; CPC, arts. 373, I, 1.014 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 07085130320218070003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 01/02/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 52347608820238130024, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 02/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506859-93.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIA RODRIGUES CIPRIANO SERPA e outros e como apelada JOSE CARLOS FERREIRA SERPA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator